Tribunal: TJBA
Processo: 8033541-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033541-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Advogado(s): FERNANDO MACHADO BIANCHI AGRAVADO: L. S. D. O. e outros Advogado(s):ANTONIO CESAR DE CARVALHO PASSOS ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO DE MENOR. QUADRO DE PNEUMONIA. NEGATIVA DE COBERTURA FUNDADA EM PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA MÉDICA COMPROVADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. MULTA DIÁRIA PROPORCIONAL E LIMITADA. DECISÃO LIMINAR MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8033541-96.2025.8.05.0000, que tem como parte Agravante, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. e, parte Agravada, L. S. D. O. e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator